Tribunal: TJDFT
Processo: 0718173-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718173-38.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA, A. B. A. P., M. C. A. F., DECOLAR. COM LTDA. APELADO: DECOLAR. COM LTDA., MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO, RAFAEL MARX MAGALAHES ROCHA FERREIRA, A. B. A. P., M. C. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: DECOLAR. COM LTDA., MARIANNA DE OLIVEIRA ARECO D E C I S Ã O Tratam-se de apelações interpostas por Marianna de Oliveira Areco, Rafael Marx Magalhaes Rocha, A.B.A.P., M.C.A.A. e Decolar.com LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 20401333). É determinado o encaminhamento dos autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília de Segundo Grau – CEJUSC-SEG, a fim de que seja realizada audiência de conciliação (id 21054846). Os autores apresentam petição requerendo a condenação da ré ao pagamento da multa prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil, em virtude de seu não comparecimento injustificado à audiência de conciliação realizada pelo CEJUSC-SEG. Apresentam novamente suas razões de apelação (id 22218397). É o relatório. Decido. O art. 334 do Código de Processo Civil disciplina o procedimento a ser adotado pelo juiz no tocante à designação de audiência inicial de conciliação ou de mediação. O referido dispositivo legal determina que as audiências iniciais de conciliação e mediação devem ser designadas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. O art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil, acrescenta que o não comparecimento do autor ou do réu à audiência de conciliação, por ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça, implica na aplicação de multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As audiências de conciliação realizadas em grau recursal se destinam a cumprir a missão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consistente em proporcionar à sociedade local o acesso à justiça e a resolução dos conflitos, com a finalidade precípua de promover a paz social. Dessa forma, entende-se que o estímulo à conciliação e à mediação, ainda que após o provimento judicial na origem, são práticas que promovem esse fim. Além disso, a designação de audiência de conciliação em sede recursal ocorre visto que a mediação, a conciliação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados sempre que possível, inclusive no curso do processo, em todos os graus de jurisdição (art. 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). No entanto, as audiências realizadas no Segundo Grau de jurisdição não se submetem às regras procedimentais exigidas no art. 334 do Código de Processo Civil, aplicáveis às audiências iniciais de conciliação designadas pelos juízes na primeira instância, conforme fica claro a partir da leitura do dispositivo. Não há, portanto, que se falar em aplicação de multa diante do não comparecimento da parte à audiência designada em sede recursal. As partes sequer foram advertidas acerca da aplicação de qualquer penalidade em virtude do não comparecimento no despacho que determina o encaminhamento dos autos ao CEJUSC-SEG. Destaco que, inclusive, é pacifico no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, mesmo nas audiências realizadas na primeira instância, é inaplicável a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte não for devidamente advertida, no mandado, dos efeitos do não comparecimento injustificado (Acórdão 1188076, 07054566820178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 29/7/2019). A audiência foi designada com menos de 30 (trinta) dias de antecedência (id 21647700), corroborando com o entendimento de que o procedimento adotado se difere daquele previsto para as audiências iniciais de conciliação realizadas perante o Primeiro Grau de jurisdição, e regulamentadas pelo art. 334 do Código de Processo Civil. Verifica-se que, ainda que fosse devida a aplicação da multa por analogia, o que não é o caso, tal condenação seria afastada pela premissa de que o não comparecimento à audiência de conciliação designada com prazo de antecedência inferior ao estabelecido no artigo 334 do Código de Processo Civil não configura ato atentatório à dignidade da justiça, visto que a imposição da reprimenda prevista no § 8o do referido artigo acarretaria evidente prejuízo à parte que não compareceu ao ato designado pelo juízo (Acórdão 1204146, 00019450920178070017, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019). Ante o exposto, deixo de aplicar a multa prevista no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. As razões de apelação serão analisadas no momento oportuno. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator